Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-07.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1001674-07.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Sinop.
Recorrente: MUNICIPIO DE SINOP.
Recorrido: ADENILSON SANTANA DOS SANTOS
Data do Julgamento: 01/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA AMBIENTAL - QUEIMADA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA - NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - INCERTEZA QUANTO À AUTORIA DO FATO - MULTA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, cabendo ao autor produzir prova capaz de afastar essa presunção.
2. Existindo elementos de prova suficientes para corroborar a assertiva de que o autor não foi responsável pela queimada em áreas de sua propriedade, deve ser afastada a presunção de veracidade do auto de infração, com o reconhecimento da nulidade de sua autuação.
3. O Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou ilegitimidade, vedada à análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato.
4. Existindo vícios para invalidar o ato administrativo, a anulação da autuação e multa imposta ao reclamante é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001674-07.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ADENILSON SANTANA DOS SANTOS - CPF: 173.366.191-34 (RECORRIDO), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022